Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA, por intermédio da petição de ID 47830814, requer seja expedido ofício ao DETRAN-DF e ao CONTRAN, informando sobre o levantamento da suspensão de sua CNH e a autorização para que possa se submeter a processo de renovação de sua habilitação, uma vez expirado o prazo de validade. Alega que, exceto a fiança arbitrada, todas as medidas cautelares que lhe foram impostas ao longo do processo foram revogadas. Não obstante, “por mero lapso”, sua carteira nacional de habilitação não lhe foi devolvida. Afirma ter submetido a questão em petições anteriores, inclusive por meio de embargos de declaração, mas até o presente momento “(...) não houve qualquer menção ao ponto central da discussão, notadamente a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN-DF para comunicar o levantamento da suspensão da CNH do ora requerente” (ID 47830814, p. 2). Argumenta que a medida não se confunde com discussão acerca do cumprimento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir e requer, ao final, seja decidido monocraticamente o pleito para expedição dos ofícios mencionados. É o breve relatório. Decido. Observa-se que a situação destes autos foi devidamente sumariada na decisão encartada no ID 43563129, na qual se apreciou pedido idêntico. Porém, em breves linhas, cuida-se o caso de ação penal ajuizada contra o requerente, cuja sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso nos artigos 302, caput, e 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O requerente interpôs recurso de apelação, parcialmente provido apenas para reduzir a pena imposta para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, com a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses. Na sequência, o requerente opôs dois recursos embargos de declaração, ambos rejeitados pela 3a Turma Criminal (IDs 41525753 e 43677836), e ainda interpôs recursos especial e extraordinário (IDs 42111445 e 42111450), pendentes de julgamento. Pois bem. Analisando os pedidos formulados pelo peticionante e todas as decisões proferidas nestes autos, observa-se que, ao contrário que se alega, a questão acerca da suspensão da carteira nacional de habilitação já foi, em mais de uma oportunidade, devidamente decidida. Com a prolação da sentença condenatória, confirmada em sede recursal, a suspensão do direito de conduzir veículo automotor foi aplicada como penalidade acessória, em conformidade com o previsto no artigo 292 e artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, não se trata de medida cautelar, e sim de uma pena acessória imposta em decorrência de sentença condenatória. Nesses termos, por se tratar de uma pena imposta na sentença, eventuais pedidos acerca desta sanção deverão ser formulados na ocasião do seu cumprimento junto ao juízo competente. Após o julgamento do recurso de apelação interposto, o requerente atravessou nos autos uma petição requerendo expressamente a extinção da pena de suspensão do direito de habilitação (ID 43034585). A questão foi decidida monocraticamente, sob a mesma fundamentação lançada no acórdão que julgou o recurso de apelação (ID 43563129). Contra esta decisão, o requerente interpôs agravo regimental, reiterando o pedido de extinção da pena acessória (ID 45428991). Ao apreciar o agravo regimental, a 3a Turma Criminal negou provimento ao recurso, registrando no voto condutor do aresto que (ID 45428993): (...) a pretensão de extinção da pena acessória imposta na sentença condenatória mantida em acórdão de apelação criminal não se confunde com aquela imposta como medida cautelar alternativa à prisão preventiva, de modo que ela não pode ser excluída da condenação. A sua detração, por outro lado, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado do acórdão (Acórdão 1131854, 20090110810958APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 150/168). Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. A par da petição apresentada, o requerente também opôs embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação, nos quais reiterou o requerimento acerca da extinção da pena acessória. Ao apreciar os aclaratórios, o Colegiado dirimiu o ponto sob a seguinte fundamentação (ID 40782291): (...) Atente-se o Embargante que, nesta fase, não se está falando de execução da pena, e sim de sua fixação pelo juízo natural da causa. Por outro lado, uma vez fixada a penalidade, como no caso da suspensão da habilitação, eventual tempo de cumprimento ficará a cargo do Juízo da VEPEMA, agora sim, competente para examinar a execução da penalidade. O requerente opôs novos embargos de declaração (ID 46402926) com a mesma pretensão, isto é, objetivando que fosse (ID 46402926, p. 13): (...) ordenada a necessária expedição de ofícios ao DETRAN-DF e ao CONTRAN, comunicando o levantamento da CNH do ora embargante, e bem assim a autorização para que CARLOS RENATO pudesse renovar sua habilitação e consequentemente, retornar a exercer seu direito de livre locomoção de forma plena, inclusive podendo dirigir. Proferido o julgamento dos segundos embargos de declaração, a 3a Turma Criminal deste Tribunal reafirmou que o pedido deveria ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para examinar questões atinentes à execução das sanções impostas. A par do segundo recurso de embargos de declaração, o requerente atravessou duas novas petições (IDs 46440697 e 47830814) em que reitera a afirmação no sentido de que “em 12/03/2021, após 05 (cinco) anos em vigor, foram revogadas todas as medidas cautelares impostas ao requerente, permanecendo hígida tão somente a fiança arbitrada no início da marcha processual, conforme decisão de ID 85977080, que teve amparo em parecer favorável do MPDFT (ID 85306819)”. No entanto, a afirmação não é verdadeira conforme, inclusive constou no acórdão de ID 4184441, cuja ementa é a seguinte (g.n): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ao contrário do alegado pela Defesa, a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, com fundamento no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, não foi revogada em decisão posterior. Ao contrário, ela vigeu até a prolação da sentença condenatória quando se fixou pena acessória de suspensão da habilitação, com base no artigo 293 daquele Diploma Normativo. 2. A sua detração, por outro lado, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado do acórdão. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Para que não reste dúvidas do que restou afirmado acima, segue a íntegra da decisão referida no acórdão (ID 85977080): CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA foi denunciado por infração ao artigo 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Ana Paula Raposo Moura, artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Christian Perrú Belisario, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O processo teve seu início no Tribunal de Júri de Brasília. Contra a sentença de pronúncia, houve a interposição de recursos por ambas as partes, resultando na desclassificação da conduta do denunciado para a modalidade culposa, o que afastou a competência do Tribunal do Júri e consequente redistribuição do processe a este juízo em 25.02.2021 (ID’s 48170611 – Pág.35/82 e 84502657). Os autos foram remetidos ao Ministério Público, especialmente para manifestação acerca do pedido de revogação das medidas cautelares deduzido pela Defesa no ID 84168145. O Ministério Público manifestou de forma favorável no ID 85306819. Nesse passo, verifico que o pedido merece acolhimento. Consoante se verifica dos autos, em 02.08.2015, foram impostas ao autor as medidas cautelares de proibição de ausentar-se da Comarca durante a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; recolhimento de fiança no valor de cinquenta salários mínimos. Passados mais de cinco anos, não há notícia de descumprimento de qualquer delas, inclusive houve solicitação de autorização de mudança para a comarca de Salvador/BA, o que foi deferido no ID 48170610 – Pág.38. Por fim, considerando a substancial alteração fática, que resultou na desclassificação do crime para a modalidade culposa, não se mostra razoável tampouco necessária a manutenção de todas as medidas cautelares incialmente impostas. Ante o exposto, REVOGO as mediadas (sic) cautelares de proibição de ausentar-se da Comarca durante a investigação ou instrução e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, mantendo-se apenas a fiança prestada. Intime-se a Defesa para apresentar o endereço e telefone atualizados do denunciado. Dê-se vista ao Ministério Público conforme requerido. PRI. Como se vê, consta expressamente a revogação das medidas de proibição de ausentar-se da comarca e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Não se menciona a suspensão cautelar do direito de dirigir - suspensão da CNH, de sorte que não se pode tê-la como revogada como insiste a defesa. Note-se que, nessa decisão, o Magistrado limitou-se a analisar a conveniência de manter as medidas cautelares alternativas à prisão, decretadas com fundamento no artigo 319, do Código de Processo Penal (ID 30959555, p. 28/29), as quais não se confundem com a cautelar prevista no artigo 295, da Lei 9.503/97, cujo cabimento não tem qualquer vinculação com a prisão cautelar. Em suma, a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir ainda em está em vigor. Diante do exposto INDEFIRO o pleito defensivo de ID 47830814. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se regular trâmite ao feito.